Tribunal: STF
Processo: AI 91545
Classe: AI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-09-13
Data de publicação: 1983-09-13

Ementa:
TRABALHISTA. PROCESSUAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS QUE O JUSTIFIQUEM.
SE O ARESTO RECORRIDO, PARA DECLARAR COMO INSERIDO NO ACORDO
COLETIVO O INDICE DE 7%, CONSIDEROU TER HAVIDO A RESPEITO
ASSENTIMENTO DAS 28 EMPRESAS ENVOLVIDAS E ISSO NÃO OCORRERA,
INEXISTINDO NOS AUTOS OS ACORDOS, NO PERTINENTE, DEVERIA TER, ENTÃO,
A RECORRENTE, INTERPOSTO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PERANTE O TRIBUNAL
"A QUO", PARA VER CORRIGIDA A ERRONIA, SENDO AGORA, NA VIA DO
EXTRAORDINÁRIO, DESCABIDO O REEXAME DE TAL PONTO.
ALEGADO, OUTROSSIM, NO APELO EXCEPCIONAL VIOLAÇÃO A PRECEITO
CONSTITUCIONAL, NO CASO O ART-153, PAR-2. DA LEI MAIOR, DESCABE
CONSIDERAR O ARGUMENTO SE NÃO HOUVE PREQUESTIONAMENTO DO TEMA.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.